Tribunal: TJSP
Processo: 2136479-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Juros/Correção Monetária
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-12
Data de publicação: 2020-07-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – PROCEDIMENTO COMUM - PARCELAMENTO PEP-ICMS – ACRÉSCIMOS FINANCEIROS – LIMITAÇÃO À TAXA SELIC – ADMISSIBILIDADE – CONCORRÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – TUTELA DE URGÊNCIA – DEFERIMENTO.
1. Para deferimento de tutela de urgência faz-se necessária a concorrência dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano, ou, alternativamente, o risco ao

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – PROCEDIMENTO COMUM - PARCELAMENTO PEP-ICMS – ACRÉSCIMOS FINANCEIROS – LIMITAÇÃO À TAXA SELIC – ADMISSIBILIDADE – CONCORRÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – TUTELA DE URGÊNCIA – DEFERIMENTO.
1. Para deferimento de tutela de urgência faz-se necessária a concorrência dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano, ou, alternativamente, o risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC).
2. Parcelamento PEP-ICMS. Cobrança de acréscimos financeiros com base no Decreto no 61.625/15. Limitação à Taxa SELIC. Admissibilidade. Decisão do Órgão Especial em arguição de inconstitucionalidade com interpretação conforme a Constituição Federal. Adesão ao parcelamento que não impede a discussão da cobrança. Concorrência dos requisitos legais. Entendimento consolidado pelo Tema no 375 do STJ. Decisão reformada. Tutela de urgência deferida. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000525279
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2136479-68.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante VDM
COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE AUTO PEÇAS LTDA, é agravado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 12 de julho de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136479-68.2020.8.26.0000 -Voto no 30.026
2
VOTO No 30.026
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2136479-68.2020.8.26.0000 SÃO PAULO
AGRAVANTE: VDM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE AUTOPEÇAS LTDA.
AGRAVADO: ESTADO DE SÃO PAULO
Juíza de 1a Instância: Maricy Maraldi
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO
PROCEDIMENTO
COMUM - PARCELAMENTO PEP-ICMS
ACRÉSCIMOS
FINANCEIROS

LIMITAÇÃO
À
TAXA
SELIC

ADMISSIBILIDADE CONCORRÊNCIA DOS REQUISITOS
LEGAIS TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIMENTO.
1. Para deferimento de tutela de urgência faz-se necessária a
concorrência dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo
de dano, ou, alternativamente, o risco ao resultado útil do processo
(art. 300 CPC).
2. Parcelamento PEP-ICMS. Cobrança de acréscimos financeiros
com base no Decreto no 61.625/15. Limitação à Taxa SELIC.
Admissibilidade. Decisão do Órgão Especial em arguição de
inconstitucionalidade com interpretação conforme a Constituição
Federal. Adesão ao parcelamento que não impede a discussão da
cobrança. Concorrência dos requisitos legais. Entendimento
consolidado pelo Tema no 375 do STJ. Decisão reformada. Tutela
de urgência deferida. Recurso provido.
É agravo de instrumento tempestivo tirado de
procedimento comum e de decisão declarada que deferiu, em parte, tutela de
urgência para exclusão de juros de mora da Lei Estadual no 13.918/09 no cálculo
das parcelas vincendas do PEP-ICMS, com a inserção de juros da Taxa SELIC,
abatidos os valores pagos de forma indevida nas parcelas vincendas.
Inconformada recorre a agravante objetivando a
reforma da decisão. Para tanto, sustenta, em síntese, que o objeto da ação é a
cobrança de acréscimos financeiros constantes no Programa Especial de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136479-68.2020.8.26.0000 -Voto no 30.026
3
Parcelamento PEP do ICMS sob no 20103428-0 em patamar superior à Taxa
SELIC, pois em desacordo com o decidido na Arguição de Inconstitucionalidade
no 0016136-82.2017.8.26.0000 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça, não
guardando qualquer relação com a cobrança de juros de mora na CDA como
constou na r. decisão agravada. Postula, ainda, o abatimento dos valores
recolhidos indevidamente a título de acréscimos financeiros nas parcelas
vincendas no bojo do próprio parcelamento.
Deferida a antecipação da tutela recursal,
dispensou-se contraminuta por não formada a relação jurídica processual e por
se tratar de decisão que versa sobre tutela provisória de urgência (art. 9o,
parágrafo único, I, CPC). As partes não se opuseram ao julgamento virtual.

É o relatório.
Ressalvada a convicção da digna juíza prolatora
da r. decisão atacada, assiste razão à agravante.
Para deferimento de tutela de urgência faz-se
necessária a concorrência dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de
dano, ou, alternativamente, o risco ao resultado útil do processo, podendo o juiz,
conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os
danos que a outra parte possa vir a sofrer (art. 300, § 1o, CPC).
Probabilidade para os fins de tutela de urgência
corresponde a um juízo provisório de quase certeza que se forma sobre uma
determinada situação de fato ou de direito mediante conhecimento sumário e
superficial dos elementos de prova apresentados pela parte.
Na espécie, em sede de cognição sumária
própria dessa fase do procedimento, e sem prejuízo de melhor e mais
aprofundado exame a final, é de boa aparência o direito invocado, pois de acordo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136479-68.2020.8.26.0000 -Voto no 30.026
4
com o entendimento assentado pelo Colendo STJ no julgamento do Tema no 375
“a confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributário,
no que se refere aos seus aspectos jurídicos”.
Em outras palavras, a adesão ao PEP não é
incompatível com o questionamento da cobrança, pelo menos com base no
fundamento invocado. Nesse sentido há precedente na jurisprudência do Tribunal
admitindo a revisão dos acréscimos mesmo após a adesão ao parcelamento
calcado no entendimento de que “o ato é irrevogável e irretratável apenas no que
diz respeito à matéria de fato confessada, não com relação a suas consequências
jurídicas, conforme decidido, em sede de recurso repetitivo (artigo 543-C, § 1o, do
CPC). Dessa maneira, confessado o débito, é lícito à agravada questionar a taxa
de juros moratórios adotada” (Apelação n° 1001199-06.2014.8.26.0566, Rel. Des.
Antonio Carlos Villen).
É o que ocorre caso dos autos em que se
questiona o abuso na cobrança de acréscimos financeiros incidentes sobre o
parcelamento de dívida tributária. Sobre o tema há precedente do E. Órgão
Especial deste Tribunal reconhecendo que a taxa de juros e correção monetária
aplicável ao montante do imposto ou da multa não pode exceder aquela incidente
na cobrança dos tributos federais, no caso, a Taxa SELIC (Arguição de
Inconstitucionalidade n° 0170909-61.2012.8.26.0000, Rel. Des. Paulo Dimas
Mascaretti, j. 27/01/13).
No
mesmo
sentido,
na
Arguição
de
Inconstitucionalidade no 0016136-82.2017.8.26.0000, de que foi relator o
eminente
Des.
Péricles
Piza,
o
E.
Órgão
Especial
“reconheceu
a
incompatibilidade da expressão 'sempre superior ao praticado no mercado',
constante no § 3o, bem como da expressão 'sempre superiores aos praticados no
mercado', consignada no § 7o, do artigo 100 da Lei Estadual no 6.374/1989, com
a redação conferida pela Lei no 13.918/2009, com os artigos arts. 5o, LIV, 24, I, e
150, IV, da Constituição Federal, e artigo 111, da Constituição Estadual”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136479-68.2020.8.26.0000 -Voto no 30.026
5
Nessa esteira, também se entendeu que os
acréscimos financeiros incidentes sobre o parcelamento de dívida tributária,
sejam a que título for, não podem ser superiores àqueles incidentes em
parcelamento de tributos federais (SELIC). A propósito, é o que aparentemente
ocorre em relação ao Decreto 64.564/19, que instituiu o Programa Especial de
Parcelamento - PEP do ICMS, dispõe:
“Artigo 1o
(...)
II - em até 60 (sessenta) parcelas mensais e consecutivas, com
redução de 50% (cinquenta por cento) do valor atualizado das
multas punitiva e moratória e 40% (quarenta por cento) do valor dos
juros incidentes sobre o imposto e sobre a multa punitiva, sendo que
na liquidação em:
(...)
c) 31 (trinta e um) a 60 (sessenta) parcelas, incidirão acréscimos
financeiros de 1% (um por cento) ao mês” (destaquei).
Afinal, acréscimos financeiros de 1% ao mês
representam no mínimo 12% ao ano, portanto, taxa muito superior à SELIC.
O outro requisito, a irreparabilidade do dano,
também se mostra presente e decorre do pagamento a maior de tributo já
declarado inconstitucional, colocando em risco o regular andamento das
atividades empresariais, ainda mais neste momento difícil da pandemia pelo
COVID-19.
Nessas circunstâncias, de rigor o deferimento
da tutela de urgência para limitar à Taxa SELIC a cobrança dos acréscimos
financeiros incidentes sobre a dívida tributária objeto do PEP no 20103428-0,
firmado pela agravante, com dedução dos valores já recolhidos indevidamente
nas parcelas vincendas do próprio parcelamento.
Por essas razões, dá-se provimento ao recurso
para reformar a r. decisão agravada e deferir a tutela de urgência para afastar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136479-68.2020.8.26.0000 -Voto no 30.026
6
incidência de acréscimos financeiros superiores à Taxa SELIC, nos termos acima
especificados.

DÉCIO NOTARANGELI
Relator